Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726784-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. - EPP Agravado(s) Adriana de Oliveira Borges, Natan Lopes Borges e Dandara de Oliveira Borges Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. - EPP contra decisão (Id 161624506 do processo de referência) do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação monitória, processo n. 0706640-17.2021.8.07.0019, ajuizada pelo agravante em face de Adriana de Oliveira Borges, Natan Lopes Borges e Dandara de Oliveira Borges, ora agravados, indeferiu, por ora, a realização de pesquisa no banco de dados disponíveis ao juízo por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário e a citação por edital da ré Dandara , nos seguintes termos: Requerida: DANDARA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 065.941.171-73 Empresas: 1) Claro S.A. (CNPJ: 40.432.544/0001-47): E-mail: oficios.doc@claro.com.br 2) Tim Celular S.A (CNPJ: 04.206.050/0001-80): E-mail: graop_oficios@timbrasil.com.br 3) TELEFÔNICA/VIVO: E-mail: ordens.sigilo.br@telefonica.com 4) CAESB: E-mail: cartaforum@caesb.df.gov.br 5) Neoenergia - CEB: E-mail: atendimento.bsb@neoenergia.com 1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. 5. Nesse sentido, há vários precedentes de nosso Tribunal de Justiça, a exemplo de: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é admitida quanto, em juízo de razoabilidade, se verifica que ficaram frustradas as tentativas de identificar o paradeiro da parte, não obstante as diligências empreendidas pelo autor. Trata-se de medida que objetiva a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e que prestigia o princípio da cooperação. Se, porém, não foi realizada qualquer diligência pelo autor, restringindo-se este a requerer a pesquisa após a única tentativa de citação no endereço declinado na inicial, deve ser mantido o indeferimento da medida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1239421, 07011024920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJe 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Cito outros julgados no mesmo sentido: Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT - AGI 0707352-64.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data da decisão: 22.03.2021; TJDFT - Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJe 11/9/2017. Pág.: 304-307. 7. Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que "...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípio da cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada" (grifos e negritos nossos). 8. Ademais, para que seja realizada a citação por edital é necessário que sejam esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (CPC, art. 256, § 3o), até porque incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação. 9. Ante o exposto, indefiro, ao menos por ora, o pedido de realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário e de citação por edital (ID 153512468). 10. Por outro lado, comprove a parte autora que exauriu as diligências para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 11. Prazo: 90 (noventa) dias, pena de extinção do feito. 12. No mais, à vista do que estabelece o dispositivo do artigo 256, § 3o, última parte, do CPC, determino a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Tim e Claro) para tentativa de localização do endereço da parte requerida. 13. Providencie a parte autora o envio desta decisão - à qual atribuo força de autorização judicial/ofício - às referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 14. Consigno que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br. 15. Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, pena de extinção do feito. 16. Com o resultado de TODAS as diligências, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, devendo indicar eventual (is) endereço (s) (com CEP) a ser (em) diligenciado (s), listando-o (s) expressamente em sua petição, no prazo de 15 (quinze) dias. 17. Indicado novo endereço, cite-se, na forma outrora determinada. 18. Alerto que, SE o ato de citação for realizado por meio do aplicativo whatsApp, deverão ser observados os critérios: número do telefone, confirmação escrita (selfie com documento - imagem exemplificativa abaixo - ou termo de ciência do ato assinado de próprio punho, por exemplo) e a foto da parte citanda (STJ - HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021), sob pena de não ser considerado válido o ato de citação. (...) 19. Caso não sejam encontrados novos endereços, certifique-se que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não consta endereço novo a ser diligenciado. 20. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 21. Confiro à presente decisão força de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL/OFÍCIO para a realização das diligências necessárias. 22. Por fim, proceda a Secretaria ao descadastramento do (s) documento (s) cadastrado (s) como sigiloso (s), pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". Em razões recursais (Id 48658279), narra, em síntese, que, após a citação dos agravados Natan e Adriana, diversas diligências foram empregadas para encontrar a agravada Dandara, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Aduz ser a requerida Dandara filha dos demais agravados e, apesar da possibilidade de todos residirem no mesmo endereço, jamais foi encontrada para ser citada pessoalmente, conforme extraído das certidões de Ids 121308065, 127763494, 130779621 e 151956686 do processo de referência. Defende ter adotado todas as diligências ao seu alcance para encontrar a agravada Dandara, razão pela qual requereu, ao juízo de origem, a pesquisa de endereço junto aos sistemas parceiros, ou, subsidiariamente, fosse realizada a citação por edital, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida. Dispõe estarem preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a citação por edital, a qual, no caso sub judice, atende ao princípio da celeridade. Rebate o caráter absoluto da exigência do esgotamento de todas as diligências para promover a citação por edital. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Afirma, ainda, que “no caso em tela há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que a parte sequer foi citada”. Ao final, requer: Em razão do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) que seja determinada a citação por edital, conforme art. 256, §3o do Código de Processo Civil; b) se este não for o entendimento dessa Colenda Turma Julgadora que a decisão agravada seja reformada a fim de determinar a pesquisa aos sistemas disponíveis; Preparo regular (Id 45149565). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à determinação imediata da citação por edital da agravada Dandara de Oliveira Borges ou ao deferimento de pesquisa aos sistemas disponíveis. Como se sabe, é dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Assim, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pelas partes e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. A efetivação do direito material do credor, pressupõe, antes de tudo, a angulação da relação jurídica processual, com a citação de todos os integrantes do polo passivo da demanda, cabendo ao autor, num primeiro momento, o fornecimento de todas as informações necessárias à prática de dito ato processual (art. 319. II, CPC). Sem afastar o dever do autor de buscar, por todos os meios possíveis, os elementos necessários para promover a citação do réu, cabe ao órgão julgador, uma vez esgotadas as diligências extrajudiciais, buscar, em atividade cooperativa (art. 6o, CPC), informações a respeito do paradeiro do réu e, assim, promover sua citação, preferindo as medidas que onerem, em menor extensão, os direitos fundamentais da parte adversa. Pois bem. A citação por edital, considerada uma forma ficta, tem as hipóteses de cabimento delineadas pelo art. 256 do CPC, que prevê: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. (...) 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Em razão do caráter excepcionalíssimo que lhe é próprio, a citação por edital deve ser antecedida do esgotamento das diligências para localização do citando, de modo a ser deferida somente quando exauridos, primeiro, os meios postos à disposição do autor e, posteriormente, os que podem ser realizados em atividade cooperativa do órgão julgador. Nesse sentido, ensina gabarita doutrina: A citação do réu por edital, pela excepcionalidade que encerra, deve ser antecedida de diligências localizadoras do seu paradeiro, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, a exemplo da expedição de ofícios ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), à Secretaria da Receita Federal e a outros órgãos públicos, para que informem o endereço do citando. O auxílio das repartições nesses casos é imperioso para viabilizar o acesso à Justiça, haja vista que dificilmente a própria parte obterá os dados necessários diante do dever de sigilo daquele que tem os informes do demandado (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. (5th edição). Grupo GEN, 2022). Noutro giro, a pesquisa por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, apesar de preferível em relação à citação pela via editalícia, é, ainda que em menor grau, medida excepcional, cabível somente quando demonstrado pelo autor/credor que foram tomadas todas as medidas administrativas ao seu alcance (art. art. 319. II, CPC) e quando esgotadas aquelas indicadas no § 3o do art. 256 do CPC, sob pena de subversão dos ônus impostos a cada um dos sujeitos processuais, prestigiando, em última análise, a inércia do principal interessado na prática do ato processual. Reforço que a celeridade da marcha processual, prestigiada pela art. 5o, LXXVIII, CRFB e clamada pelo agravante no caso sub judice, é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a efetiva participação da parte interessada. Dessa forma, a citação por edital, em maior grau, e a pesquisa do endereço da devedora nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, em menor escala, diante da excepcionalidade que distinguem ditas medidas, exigem o esgotamento das diligências disponíveis, o que, nesse momento processual, não se verifica. Explico. Malgrado tenham sido empregadas diversas tentativas para encontrar a agravada Dandara nos endereços relacionados aos outros agravados, seus genitores (v.g. Ids 151956686, 130779621, 127763494, 121308172 do processo de referência), verifico a existência de outras diligências possíveis antes de determinar a citação pela via editalícia ou a pesquisa do endereço nos sistemas conveniados, a serem realizadas tanto extrajudicialmente pela instituição de ensino credora, como pela via judicial em atividade cooperativa do juízo, mediante expedição de ofício às principais concessionárias de telefonia móvel, com aptidão para abarcar todo o território nacional, e às concessionárias estabelecidas no Distrito Federal, como a CEB e CAESB, as quais, diga-se, foram devidamente apontadas e determinadas pelo juízo de origem na decisão recorrida (Id 161624506 do processo de referência): (...) 9. Ante o exposto, indefiro, ao menos por ora, o pedido de realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário e de citação por edital (ID 153512468). 10. Por outro lado, comprove a parte autora que exauriu as diligências para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 11. Prazo: 90 (noventa) dias, pena de extinção do feito. 12. No mais, à vista do que estabelece o dispositivo do artigo 256, § 3o, última parte, do CPC, determino a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Tim e Claro) para tentativa de localização do endereço da parte requerida. 13. Providencie a parte autora o envio desta decisão - à qual atribuo força de autorização judicial/ofício - às referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 14. Consigno que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br. (...) Instar mencionar ter frisado a decisão agravada que o indeferimento das medidas postuladas se dá somente por ora, não afastando, em absoluto, a possibilidade de deferimento posterior, notadamente se infrutíferas as providências já determinadas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal, que não reconhece cabível, antes de esgotadas outras diligências, a determinação para citação por edital ou para a realização de pesquisa nos sistemas conveniados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADITÓRIO ÚTIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À FAZENDA DISTRITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SITEMAS PARA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...). 2. Conforme a súmula n. 414, do STJ, compatível com as diretrizes do novo CPC de 2015, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis à sua localização. 3. Restando outros meios de localização do executado, conforme listado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte executada se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito para a citação por edital. 4. Agravo de instrumento não provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1366330, 07077042220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. 1. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus primordial de promover a citação do réu, já que, no caso, o juízo de origem - em observância ao mencionado princípio - indicou ao agravante, na decisão impugnada, diligências ao seu alcance para localização de endereço válido para citação. 2. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que "(...) a existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente a parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário." (Acórdão 1388843, 07269258820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1435497, 07052373620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Enfim, evidenciado não está, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está à probabilidade do direito, com o que não demonstrado este, também aquele não estará caracterizado. Ocorre que para liminar concessão da tutela recursal devem ambos estar concretamente demonstrados, o que não se verifica na hipótese sub judice. Vale consignar, no ponto, que o agravante não cuidou de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apenas alegou, genericamente, que “no caso em tela há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que a parte sequer foi citada”, bem como que “(...) essa decisão traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada suficientes todas as medidas adotadas pela parte Agravante e assim fosse expedido mandado de citação por edital” (Id 48658279, p. 13-14). De fato, o recorrente nenhum argumento aduziu a fundamentar o indispensável pressuposto atinente ao perigo de dano concreto. Apenas asseverou a possibilidade de o processo seguir por tempo razoável, sem explicitar o eventual dano a que estaria sujeito. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso. Assim, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, não identifico a presença dos requisitos necessários à concessão da pleiteada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora